Tribunal: STF
Processo: Rcl 1601
Classe: Rcl
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-10-05
Data de publicação: 2000-10-05

Ementa:
EMENTA: Reclamação oposta para preservação da
autoridade da decisão do Supremo Tribunal na Ação Declaratória de
Constitucionalidade nº 4 - à antecipação de tutela deferida por
Juiz de primeiro grau contra ato de autoridade sujeita, na via do
mandado de segurança, à competência originária do Tribunal de
Justiça.
Sendo ainda controvertida, no âmbito do Supremo
Tribunal a abrangência, pelos efeitos do acórdão da citada ADC nº
4, dos parágrafos do art. 1º da Lei nº 8.437-92, não se caracteriza
manifesto desrespeito àquele julgado, de modo a justificar, na
reclamação, o deferimento de medida liminar.